Tribunal: TCU
Processo: 007.468/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1354/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.468/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Atos Ramon Vieira (CPF XXX.766.810-XX); Claucia Nitschke (CPF XXX.670.040-XX); Frank Josef Rockenbach (CPF XXX.416.500-XX); Jonis Ederson Caussi (CPF XXX.336.880-XX); Luiz Eduardo Eckert (CPF XXX.076.200-XX); Marco Aurélio da Silva Fontoura (CPF XXX.292.570-XX); Marcos Andre Karnopp (CPF XXX.884.360-XX); Paulo Sergio Medeiros Filho (CPF XXX.924.090-XX); Robson Jordani Gama Peres (CPF XXX.394.310-XX) e Tiago Garcia Silveira (CPF XXX.076.690-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.